Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0728082-67.2019.8.07.0000 Agravante(s) JOÃO CARLOS DA SILVA Agravadi(s) BANCO DO BRASIL S.A Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 13394116, p. 18) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência econômica do recorrente. Nesta instância recursal, o agravante formulou pedido de antecipação da tutela recursal para que lhe fosse concedido o beneplácito da gratuidade de justiça, pleito indeferido por esta Relatoria, em decisão de ID 13541790. Intimado a recolher o respectivo preparo recursal, o agravante quedou-se inerte, apenas solicitando dilação de prazo para o cumprimento da referida diligência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre os beneficiários da justiça gratuita. Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria e, não obstante a parte recorrente tenha sido intimada para recolhimento do preparo, em observância ao disposto nos arts. 99, §7o, c/c/ art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, quedou-se inerte quanto à diligência, o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento desta e. 2a Turma Cível sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ATESTADO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESERÇÃO DECLARADA. PENA NÃO RELEVADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora, por deserção. 2. Ao interpor o recurso, a parte, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta das custas, deve comprovar o recolhimento do preparo. 2.1. Considera-se deserto o recurso, quando o recorrente deixa de preparar, quando intimado na pessoa de seu advogado, a suprir o vício, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, caput e § 4o). 2.2. O § 6o do mesmo artigo dispõe que "provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. (...) 3. Agravo interno improvido. (Acórdão n. 1091073, 07081124920178070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único c/c 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora